Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012251-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EVELLEN THAUANA AVELINA CARMO - CPF: 055.083.381-10 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1012251-13.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

R
ecorrente
:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

R
ecorrida
:
EVELLEN THAUANA AVELINA CARMO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA - COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – O RECLAMADO NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTO DO DIREITO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242697175, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou inexigível o débito no valor de
R$ 1.406,50 (mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos)
determinando a restituição do valor, na forma simples.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Não aplicação da inversão do ônus da prova;

2)

Inexistência do dano material – ausência de repasse dos valores pagos pela parte Recorrida

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A redução do

quantum
indenizatório;

5)

Termo inicial da incidência da correção monetária e juros.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 242697182)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segunda consta na petição inicial, a autora é cliente do serviço de cartão de crédito oferecido pela empresa ré e, no dia 9/1/2024, realizou o pagamento da fatura com vencimento no dia 10/1/2024, no valor de R$ 1.056,74 (mil e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento anexo no id. 242696778. No entanto, a aludida fatura permaneceu em aberto.

Diante disso, a reclamante entrou em contato com o reclamado na tentativa de solucionar o equívoco, tendo sido informada pela atendente que só havia sido constatado pagamento da quantia de R$ 52,84, no dia 18/1/2024. Na ocasião, foi orientada a enviar o comprovante de pagamento, o que gerou a solicitação no 20240215216250000.

Contudo, após diversas tentativas de solução do impasse perante o demandado, a cobrança permaneceu em aberto e, consequentemente, na fatura com vencimento para o dia 10/2/2024 foi acrescido o valor de
R$ 1.406,50
(mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos), relativo ao acréscimo do refinanciamento do valor supostamente não pago em janeiro e juros, cujo montante foi pago pela autora, a fim de evitar a negativação de seu nome.

O demandado, por sua vez, alega que não houve o repasse dos valores pagos pela parte recorrida pelo correspondente bancário (banco 102 - Banco XP S.A), razão pela qual o pagamento não foi processado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“Tendo em vista que a parte autora sustentou, como fato constitutivo de seu direito, de ter realizado o pagamento em tempo e valores apropriados id 142082905, competiria à parte demandada comprovar a regularidade das transações.

Desses ônus, porém, a parte ré não se desincumbiu, pois não apresentou nenhum documento para tanto.

A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que a empresa assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

Extrai-se dos autos ainda que a parte autora tentou solucionar a questão administrativamente, buscando informações dos bancos recorrente, mas não obteve êxito”.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, apesar das alegações do reclamado,
a autora comprovou a realização do pagamento questionado
.
Logo, a demandada
não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse contexto, é devida a restituição do valor de R$ 1.406,50 (mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos) relativos aos encargos financeiros decorrentes da fatura cujo pagamento não foi processado pelo demandado.

Ainda,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida em que
procedeu a cobrança indevida de valores da autora
,
cujo montante foi pago pela reclamante
, tendo esta, inclusive, buscado
uma solução administrativa junto à demandada
,
porém, sem êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) fixados a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024